Tribunal: TJES
Processo: 0007295-86.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007295-86.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAYVISON JULIO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARCIALMENTE DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, CP), após subtrair um celular sob ameaça com arma de fogo. A defesa alega a ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base além do mínimo legal e pleiteando o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP, em razão de agressão sofrida por populares após o delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a fundamentação idônea para a exasperação da pena-base com base nos motivos e circunstâncias do crime; (ii) a possibilidade de aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, em razão de agressão sofrida pelo réu após o delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena-base pela valoração negativa dos motivos do crime deve ser afastada, uma vez que quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio não constitui fundamentação idônea para majorar a pena. Precedentes do STJ.

4. As circunstâncias do crime, relativas à dissimulação empregada pelo réu para abordar a vítima, justificam a exasperação parcial da pena-base, sendo idôneas para valorar negativamente a circunstâncias do crime.

5. A aplicação da atenuante do art. 66 do CP, por agressões sofridas após o delito, não é cabível, pois o fato não tem correlação com a culpabilidade, não sendo motivo suficiente para redução da pena.

6. Com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, a pena-base deve ser reduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa dos motivos do crime, baseada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, é indevida para fins de exasperação da pena-base nos crimes de roubo.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do uso de dissimulação para a consecução do delito configura-se como fundamentação idônea.

3. Pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 66 e 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 529.624/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 17.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007295-86.2020.8.08.0035

APELANTE: DAYVISON JULIO MONTEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DAYVISON JULIO MONTEIRO

em face da r. Sentença de fls. 152/158 (ID 9115650) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas sanções do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões de fls. 199/202 (ID 9115650), sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
não há motivos para exasperar a pena-base no patamar acima do mínimo legal; e
(ii)
deve ser reconhecida a atenuante do art. 66 do Código Penal, eis que o réu foi espancado e agredido pelos populares, tratando-se de circunstância relevante posterior ao cometimento do crime.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 204/206v (ID 9115650), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10123685, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 9115650) que:

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 14h35min, na Rua Augusto Clóvis dos Santos, nº 258, Alvorada, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, com emprego de arma de fogo, um aparelho celular pertencente a vítima Weverson Oliveira Ferreira da Silva, conforme Boletim Unificado de fls. 03/06 e Auto de Apreensão de fl. 19.

Depreende-se dos autos que, o denunciado, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiu ao local dos fatos, em uma bicicleta e, por se tratar de uma borracharia, solicitou a vítima – adolescente de 15 (quinze) anos de idade – que enchesse o pneu de sua bicicleta, ao que esta se levantou para atendê-lo, ocasião em que ele sacou uma arma de fogo e a apontou em direção da vítima, determinando que lhe entregasse o aparelho celular, o que foi obedecido, por temer por sua vida, ocasião em que Dayvison – após dizer para a vítima que não fosse atrás dele se não iria “ganhar um tiro na cabeça” - se evadiu.

Ocorre que, o proprietário da borracharia, ao chegar no local em sua motocicleta, presenciou o ato criminoso, e perseguiu o indivíduo, logrando em alcançá-lo e abordá-lo com a ajuda de populares, momento em que foi acionado o CIODES.

Os policiais militares, ao chegarem ao local onde o indivíduo estava detido, constataram o ocorrido e o identificaram como Dayvison Júlio Monteiro, ora denunciado, sendo verificado que ele, anteriormente, estava portando uma arma de fogo que, no entanto, já havia sido acautelada pelos populares que o detiveram, assim como o aparelho celular subtraído.

Registra-se que a vítima realizou reconhecimento direto de pessoa, sendo que aquela cujo reconhecimento era pretendido, foi colocada ao lado de outros conduzidos, tendo a vítima sido convidada a indicar a pessoa a ser reconhecida, ocasião em que apontou para Dayvison Júlio Monteiro, ora denunciado (Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa a fl. 17).

Constata-se que, em sede policial, o denunciado, em que pese negar ter mostrado a arma de fogo para a vítima, assumiu que lhe subtraiu o aparelho celular (Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 11).

Ante o exposto, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, bem como pelo conjunto probatório acostado aos autos.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Pois bem.

Passo à análise da dosimetria, matéria efetivamente impugnada pela defesa.

A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª fase da dosimetria da pena, restaram negativadas as
circunstâncias
e os
motivos do crime
, pelos seguintes fundamentos:

No que tange a
culpabilidade
, inobstante reprovável, não foge a normalidade penal; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é reincidente (0003832-19.2013.8.08.0024). Deste modo, valorarei referida circunstância na segunda fase da dosimetria, para que não seja caracterizado bis in idem; não há notícias de sua
conduta social
, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador;
os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pel
o
réu em seu interrogatório
;
as
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que inicialmente, o acusad
o
escondeu a sua vontade hostil, agindo mediante dissimulação, por ter se passado por cliente
; as
consequências
do crime não foram avaliadas no curso da ação penal, o
comportamento da vítima
não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informação a respeito da
situação econômica
do réu.

Após a análise de tais circunstâncias, reputo negativamente os motivos do delito e suas circunstâncias, e fixo as penas, em base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)
(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

Neste ensejo, verifica-se que a valoração negativa dos motivos do crime encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, eis que, em análise dos autos, notadamente do interrogatório do réu, nada de relevante foi alegado que ensejasse a negativação da referida circunstância, merecendo ser afastada.

Aliás, vejamos o que foi declarado pelo réu em sede policial e em Juízo:

Auto de qualificação e interrogatório

(...) interrogado pela Autoridade Policial sobre os fatos constantes do procedimento em epígrafe, respondeu QUE: QUE NÃO TEM ADVOGADO E NÃO POSSUI FILHOS MENORES; QUE CONFESSA QUE ROUBOU O TELEFONE DO “MENINO” DA BORRACHARIA; MAS ALEGA QUE NÃO LHE MOSTROU A ARMA QUE APENAS ANUNCIOU O ASSALTO SEM MOSTRAR NADA E O “MENINO” COM MEDO JÁ LHE ENTREGOU; QUE SAIU COM SUA BICICLETA E LOGO DEPOIS AO VIRAR A RUA APARECEU UM HOMEM DE MOTO QUE SE JOGOU, JUNTO COM A MOTO, SOBRE O DECLARANTE E LHE IMOBILIZOU; QUE SOFREU AGRESSÕES POR PARTE DO MOTOCICLISTA E DE UM OUTRO HOMEM QUE APARECEU NA HORA; QUE LOGO DEPOIS CHEGOU OS MILITARES E O LEVOU PARA ATENDIMENTO MÉDICO POIS SOFREU LESÕES LEVES; E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

Audiência de Instrução e Julgamento

PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que a época dos fatos, estava sob efeito de drogas e de posse de arma de fogo, calibre .22, quebrado; que saiu na rua pedalando e não roubaria a pessoa; que parou na borracharia e pediu para encher o pneu, levantou a camisa, anunciou o assalto e pegou o telefone celular da vítima; que atualmente o interrogando se arrepende muito de ter cometido esse erro e que seja feita a vontade de Deus; que está com 28 anos de idade; que trabalha numa empresa de desentupidora; que a empresa era do interrogando, mas por ter se viciado em drogas ilícitas, sua mãe passou a tomar conta do negócio; que sobre os fatos que pesam em seu desfavor, tem a dizer que o que de fato aconteceu naquele dia, foi o que já descreveu; que os policiais nem encontraram a sua arma de fogo, uma vez que ela foi localizada depois; que a arma estava na cintura do interrogando, que o entregou para os policiais; que não apontou a arma para a vítima, sua atitude se limitou em levantar a camisa, que nunca tinha visto a vítima; que não a conhecia; que o interrogando nem estava mais indo trabalhar, virava noites usando drogas;
que no dia dos fatos, estava virado na cocaína; que em determinado momento, deu abstinência da droga, saiu pedalando numa bicicleta que sequer era sua (pegou emprestada) e decidiu cometer o roubo
; que confirma o teor de seu auto de interrogatório, de fl. 14, que ora lhe fora lido; que só tirou a arma da cintura com a chegada da Polícia Militar; que a arma era verídica, cal. 22 quebrada; que a arma não funcionava; que pegou a arma na rua, com um menino próximo; que atualmente trabalha; que vai fazer ‘um ano e pouco’ que não usa mais entorpecentes; PERGUNTAS DO MP: sem perguntas; PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas.

Caso os fatos utilizados para valorar negativamente os motivos do crime foram:
“que no dia dos fatos, estava virado na cocaína; que em determinado momento, deu abstinência da droga, saiu pedalando numa bicicleta que sequer era sua (pegou emprestada) e decidiu cometer o roubo”
que, frisa-se, sequer restou explicitado pela Magistrada sentenciante, registro que é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.

A propósito, vejamos entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
3. (...). 5. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.02.2022)

_________________________________________

ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DESTA CORTE SUPERIOR PARA EVITAR ARBITRARIEDADES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL. PATENTE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...) 3. Com relação à conduta social, a condição de usuário de drogas não constitui motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou personalidade. A conduta social versa sobre a vida do réu e o modo como ele se relaciona com as pessoas. O histórico de vida social do condenado, ou seja, como é a sua interação com a vizinhança, família e trabalho.
Sobre a questão, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
4. Agravo regimental não desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 529.624/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 17.09.2019)

__________________________________________

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. (...). 3.
Do mesmo modo, no que concerne aos motivos do crime, destacou o magistrado sentenciante que visava o réu amealhar bens da vítima para auferir dinheiro e comprar substâncias entorpecentes. Entrementes, tratando-se de crime contra o patrimônio, injustificado o aumento, porquanto inerente ao tipo incriminador.
Precedentes.

(STJ, HC nº 275.953/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 09.03.2017)

Em relação às circunstâncias do delito, em que pese os argumentos utilizados, verifica-se que são, de fato, desfavoráveis, visto que o réu utilizou-se de
dissimulação
para praticar o crime. Aliás, é o entendimento do Tribunal Cidadão neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR O AUMENTO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). III -
A pena-base foi exasperada em 1 (um) ano, tendo em vista as seguintes circunstâncias que gravitam em torno do fato: i) delito perpetrado no interior da residência da vítima; ii) agente que se valeu de relações familiares para cometer o ilícito;
iii) uso de dissimulação para a consecução do desiderato delitivo
;
e iv) ação dirigida por motivo de vingança.
IV - Os elementos levados a efeito para justificar a exasperação da pena-base encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual não há se falar na inexistência de elementos inidôneos.

Precedentes. V - Quantum de aumento empregado. Para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. (...). Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC nº 512.510/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 25.06.2019)

____________________________________

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBOS MAJORADOS. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA NEGATIVAMENTE VALORADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...). 2. A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.

3.
Quanto à negativação das circunstâncias do crime, verifico que o Tribunal local motivou suficientemente, demonstrando que o modus operandi do delito revela maior desvalor na conduta, porquanto os agentes se valeram da dissimulação para adentrar na residência e cometer o roubo.
4. (...). 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas dos pacientes.

(STJ, HC nº 438.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 17.04.2018)

Assim, afastando tão somente a valoração negativa dos motivos do crime, na 1ª fase,
redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, pugna a defesa pelo reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, em vista do réu ter sido agredido por populares após a prática do delito, fazendo
jus
, assim, à atenuação da pena por se tratar de circunstância relevante ocorrida após a prática do crime.

Sobre o tema, o art. 66 do Código Penal dispõe que
“a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.”
Trata-se, portanto, de atenuante facultativa, que autoriza o julgador considerar aspecto relevante para a redução da pena, ainda que não previsto em Lei.

Em relação à sua aplicação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei,
que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente.
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.809.203/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.03.2021)

Neste viés, o fato do réu ter sido agredido por populares não reduz a sua responsabilidade pela prática do delito, não possuindo qualquer correlação com a
culpabilidade
, de forma a configurar a atenuante inominada ora vindicada.

Destarte, não há que se falar em reconhecimento da referida atenuante, razão pela qual, compensadas a atenuante de confissão e a agravante da reincidência, fixo a
pena intermediária
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 3ª etapa dosimétrica, presente a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, fixo a
pena definitiva
do réu em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a sanção basilar e fixar a pena definitiva em

07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Dar Parcial Provimento ao Recurso.